Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL DE CASO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE.

1. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral.

2. No caso, as partes não divergiram quanto à fixação da guarda unilateral em favor da genitora, a qual sobressai mais indicada em virtude de o genitor residir em outro estado da federação, nem em relação ao regime de visitas estabelecido, que foi arbitrado de maneira razoável e proporcional nos moldes em que usualmente definidos em hipóteses que não haja impedimento para convivência regular.

3. A apelante defendeu genericamente a necessidade de realização de estudo psicossocial de caso para avaliar as condições do ambiente em que os contatos paternos ocorrerão, isto é, sem apresentar qualquer justificativa plausível a indicar eventual insalubridade ou periculosidade insuperável a respeito do local de moradia do genitor ou de possíveis familiares paternos que intermediarão as visitas, que devem acontecer, com mais regularidade, na casa das tias paternas, dado que o apelado estaria residindo em outro estado da federação, na casa da avó paterna das infantes.

4. Ocorre que o núcleo parental paterno e o seus respectivos logradouros são conhecidos da recorrente, dado que conviveu com o recorrido por longo período durante o relacionamento afetivo que estabeleceram, não pesando qualquer suspeita factível a respeito do local de permanência das infantes enquanto na companhia do pai. Sequer houve discussão volvida à eventual restrição do regime de visitas arbitrado.

5. Do contexto fático-probatório apresentado, apura-se a presença de suficientes e adequados elementos de provas aptos a embasar a resolução tomada a respeito das pretensões apresentadas em consonância com os ditames do melhor interesse do menor, motivo pelo qual, de fato, não havia necessidade de realização de estudo psicossocial de caso, o que denota a inexistência de cerceamento de defesa ou qualquer outra irregularidade processual a ser saneada.

6. Recurso desprovido.